Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: (i) DECLARAR a nulidade das operações de transferências bancárias realizadas na conta corrente da autora em 05/04/2023 (R$ 2500,00 e R$ 4.100,00); (ii) CONDENAR o banco réu ao ressarcimento de R$ 6.046,26 e ao pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais.
3. Em suma, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a inexistência de falha na prestação do serviço, não sendo demonstrado o nexo causal entre a sua conduta e os prejuízos vindicados nesta demanda. Pontua a impossibilidade de se exigir vigilância em tempo real, no sentido de reconhecer e obstaculizar transações fora do perfil do consumidor, por ações fraudulentas. Em decorrência, defende sua não responsabilidade pela devolução de quaisquer valores. Por fim, requer o afastamento da indenização por dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do montante indenizatório.
4. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
7. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a conta bancária da autora/recorrida foi acessada por terceiros, tendo sido realizadas transações financeiras sem sua aquiescência. Cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
9. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil da recorrida, o que robustece o entendimento aqui esposado, demonstrando-se escorreitos os termos da sentença.
10. No caso, inafastável o mau sentimento experimentado pela autora/recorrida decorrente da falha na prestação do serviço bancário, diante do descaso em solucionar o imbróglio extrajudicialmente, sobretudo porque o réu/recorrente estornou parte do valor contestado e, sem qualquer justificativa idônea, recusou-se a reembolsar o restante, o que incrementou a aflição e a sensação de impotência diante da arbitrariedade daquele contratado para proteger e guardar seu patrimônio. Ademais, evidente a perda de tempo útil na espécie, tendo sido realizadas contestações administrativas, reclamações perante a ouvidoria do banco/recorrente e confecção de ocorrência policial, o que é digno de compensação por dano moral.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem (R$ 2.000,00).
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.